Tribunal: CARF
Processo: 10935.723878/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723878/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.846 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
LAUDELINA IMPERATOR 47637048934
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 22/32) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 11/17), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 07).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 5.500,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723878/2015-14
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723878/2015-14

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2018 (e-fl.19), o
contribuinte interpôs em 13/06/2018 recurso voluntário (e-fls. 22/32), no qual alega:
- que é microempreendedor individual e que não possui empregados;
- que está aguardando a aprovação do PL (Projeto Lei) n°.7512/2014 de
responsabilidade da Fenacon/Sescap, e que as multas deverão serão anuladas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso de e-fls. 22/32 é tempestivo, porém dele não conheço, pois veicula
matérias que não foram alegadas em sede de impugnação, e, portanto preclusas.
Verifica-se que o recorrente em impugnação alega falta de intimação prévia e
denúncia espontânea, conforme transcrição a seguir:
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Viemos através deste solicitar a impugnação do Auto de Infração, pois as declarações
foram entregue sem notificação pedindo que a mesma fosse enviada, e as guias que
contam na mesma estão recolhidas em conformidade com os dados declarados na GFIP.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Lei n° 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Instrução Normativa 971 de 13 de novembro de 2009 Art. 472. Caso haja denúncia
espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.
Em sede de recurso o contribuinte aduz que é microempreendedor individual, que
não possui empregados e que aguarda a aprovação do PL (Projeto Lei) n°.7512/2014, matérias
que sequer foram questionadas em primeira instância.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723878/2015-14

1. A contribuinte recebeu uma intimação de n°. 096/2018 referente ao processo
10935.723.878/2015-14 na data de 14/05/2018, exigindo o crédito tributário de multa
por atraso na entrega de guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência
Social - GFIP relativo ao ano calendário de 2010.
2. Acontece Sr. Delegado que a contribuinte não tem até a presente data funcionários
registrados na empresa, e que por consequência não houve a necessidade de entrega de
Informações do FGTS e Informações Previdências - GFIP, e que por outro lado devido
ao baixo valor de seu faturamento mensal, não houve a necessidade de contratação de
pessoal.
3. A empresa foi constituída em 09/02/2009, e a partir de 01/01/2011 migrou para o
regime de microempreendedor individual.
4. Para as devidas apreciações sr. Delegado, seguem as Declarações Anuais do SIMEI.
5. Por outro lado, estamos confiantes e aguardando a aprovação do PL (Projeto Lei) n°.
7512/2014 de responsabilidade da Fenacon/Sescap, que estão à frente desta
manifestação, e que se aprovado, as multas deverão serão anuladas.
Diante dos Fatos expostos e demonstrados, requer a impugnação do processo n°
10935.723878/2015-14, para que seja aguardada a manifestação de decisão do Projeto
Lei que está ainda em fase de discussão, conforme citado no item 5., e caso seja
deferido, deverá ser cancelado a presente cobrança.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em aditamento de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723878/2015-14

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital